Tribunal: STF
Processo: HC 192305
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no processo nº 0013357-26.2011.40.3.6181, condenou o paciente a 20 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime fechado, ante o crime dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso I (causas de aumento relacionadas à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, desproveu apelação formalizada pela defesa. Determinou a execução antecipada da pena, aludindo ao decidido, pelo Supremo, no julgamento do habeas corpus nº 126.292 e do recurso extraordinário com agravo nº 964.246. A Quarta Seção proveu embargos infringentes, redimensionando a pena para 17 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 2.147 dias-multa.
    Insurgindo-se contra a execução precoce da pena, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o habeas de nº 422.656. A Relatora deferiu a ordem, reconhecendo o direito do paciente de aguardar em liberdade até o exaurimento das instâncias ordinárias. 
    No Supremo, formalizou-se o habeas corpus nº 151.643, no qual Vossa Excelência implementou medida de urgência para suspender a execução provisória da pena até a preclusão maior do título condenatório. A Primeira Turma, em 7 de maio de 2019, indeferiu a ordem e tornou insubsistente a liminar.
    O Juízo, ante decisão do Colegiado, determinou a expedição de mandado de prisão, observado o acórdão do Regional Federal.
    No Superior, o Relator inadmitiu o habeas de nº 545.351.
    Neste Tribunal, impetrado o habeas corpus nº 179.026, Vossa Excelência implementou medida acauteladora, afastando a execução provisória da pena. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 18 de agosto de 2020, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a medida de urgência.
    O Juízo, considerado o pronunciamento da Turma, determinou nova expedição de mandado de prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 611.389. O Relator indeferiu-o liminarmente, assentando a incompetência do Superior. Concluiu decorrer a custódia de determinação do Supremo, observado o acórdão por meio do qual inadmitido o habeas corpus nº 179.026. A Sexta Turma negou provimento a agravo interno.
    O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, consistente na execução provisória da pena. Alude ao julgamento, pelo Pleno, das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. Sublinha a interposição de agravos visando o destrancamento de recursos especial e extraordinário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. Alfim, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 15 de outubro de 2020, revelou encontrar-se pendente de exame o recurso especial nº 1.868.858.
    2. O pronunciamento por meio do qual a Primeira Turma inadmitiu o habeas corpus nº 179.026, ausente exame do mérito, não repercute em termos de preclusão, uma vez diversos os atos coatores. Nesta impetração é o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual desprovido agravo no habeas corpus nº 611.389, e, naquela, a decisão individual do Relator, por meio da qual indeferido liminarmente o habeas de nº 545.351.
    Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. 
    A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à prisão. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão. 
    O Pleno, em 7 de novembro de 2019, ao concluir o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, assentou a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando a possibilidade da execução provisória da pena. 
    3. Defiro a liminar, para afastar, até o exame final da impetração, a execução provisória da pena imposta ao paciente. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator